Tribunal: TJDFT
Processo: 0083723-30.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0083723-30.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. B. S. APELADO: E. D. F. S. P. D. F. DESPACHO Tendo em vista o tempo transcorrido desde a última tentativa de composição do litígio (ID 55682402), intime-se o autor/apelado a se manifestar sobre a nova proposta de acordo apresentada pelo banco apelante, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 63733962). Decorrido o prazo, sem manifestação, prossiga-se no cumprimento da parte final do despacho de ID 58141323, mantendo o presente feito suspenso até a conclusão do julgamento e trânsito em julgado dos recursos representativos dos temas n.o 264, 265, 284 e 285. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 17:15:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora